Tribunal: TJMT
Processo: 1002370-71.2024.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002370-71.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[DILVIO SALVADOR MARTINS - CPF: 041.425.698-05 (APELANTE), DILVIO SALVADOR MARTINS - CPF: 041.425.698-05 (ADVOGADO), PRISCILA ZANUNCIO - CPF: 230.632.828-55 (ADVOGADO), WILSON GARCIA PEREIRA - CPF: 107.338.938-30 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 000.634.481-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. CERCEAMENTO DEFESA. INEXISTENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento c.c cobrança.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apreciação da distribuição do ônus da prova apenas na sentença configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se a prova do pagamento pode ser transferida ao locador mediante exibição de extratos; e (iii) definir se a existência de confissão de débito parcial e alegação de compensação tributária autoriza a remessa da apuração do montante à fase de liquidação.

III. Razões de decidir

3. A inexistência de prejuízo concreto obsta a declaração de nulidade processual, notadamente quando o recorrente admite extrajudicialmente possuir os comprovantes de quitação, tornando irrelevante a definição tardia sobre a distribuição do ônus probatório;
4. A prova do adimplemento das obrigações locatícias constitui ônus instrutório do devedor; 5. O reconhecimento extrajudicial pelo locatário de que os pagamentos não foram integrais, somado à tese de compensação de IPTU anterior à locação, retira a liquidez da planilha de débitos apresentada na exordial, impondo a apuração do saldo devedor em sede de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

"1. Não se decreta nulidade por cerceamento de defesa quando a parte, embora alegue surpresa na distribuição do ônus da prova, admite possuir os documentos necessários à comprovação do fato extintivo. 2. A admissão extrajudicial de inadimplemento parcial e a controvérsia sobre compensações tributárias unilaterais recomendam a remessa da apuração do quantum debeatur para a fase de liquidação de sentença."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Dilvio Salvador Martins
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c.c

cobrança movida por
Wilson Garcia Pereira
, que julgou procedentes os pedidos iniciais declarando a rescisão do contrato de locação, condenando o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação, acrescidos de correção (INPC), juros de mora (1% ao mês) e multa contratual, bem como ao pagamento dos encargos acessórios (IPTU, água e energia) do período de ocupação, além do ônus sucumbencial.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente,

a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo apreciou o pedido de redistribuição dinâmica do ônus da prova apenas no momento do julgamento, o que teria inviabilizado a produção de contraprovas.

No mérito, alega que os pagamentos foram realizados por meio de transferências de terceiros diretamente na conta bancária do locador e questiona a condenação ao pagamento do IPTU, afirmando que a documentação apresentada pelo autor é genérica e insuficiente para delimitar o período de ocupação.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 369210865), rebatendo as preliminares. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento c.c cobrança de alugueis proposta por
Wilson Garcia Pereira
, em face de Dilvio Salvador Martins, fundamentado no inadimplemento contratual e desvio de finalidade locatícia.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, o juiz
a quo

proferiu julgamento antecipado do mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais,
declarando a rescisão do contrato de locação, condenando o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação, acrescidos de correção (INPC), juros de mora (1% ao mês) e multa contratual, bem como ao pagamento dos encargos acessórios (IPTU, água e energia) do período de ocupação, além do ônus sucumbencial.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o réu.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitada pelo apelante. O recorrente argumenta que a apreciação tardia do pedido de inversão do ônus da prova, ocorrida apenas na sentença, violou o art. 373, §1º, do CPC, o qual orienta que a distribuição dinâmica deve ser decidida como regra de instrução.

Embora a técnica processual recomende que a definição do ônus probatório ocorra em momento anterior à sentença para evitar surpresa às partes, a declaração de nulidade

exige a demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

No caso concreto, verifica-se que o réu, em telegrama enviado extrajudicialmente ao autor (ID n. 369210370), afirmou de forma expressa que localizaria e apresentaria os comprovantes das transferências bancárias, reconhecendo que tais documentos estariam sob seu controle ou de terceiros sob sua solicitação.

Assim, se o apelante possuía ciência da necessidade da prova e alegava ter condições de produzi-la, a omissão em colacionar os recibos aos autos durante toda a fase instrutória não pode ser imputada a um erro de procedimento do magistrado. A distribuição dinâmica do ônus da prova não se presta a socorrer a desídia da parte que detém os meios de prova e deixa de utilizá-los.

Por conseguinte, ausente o prejuízo efetivo,
rejeita-se
a preliminar de nulidade.

Superada a questão processual, avança-se ao exame do
mérito
recursal, que se cinge à existência da dívida e à exatidão do montante condenatório. A relação locatícia e a desocupação do imóvel são fatos incontroversos, restando a divergência sobre o adimplemento das obrigações pecuniárias.

A prova do pagamento é ônus que recai sobre o devedor, nos termos dos arts. 319 e 320 do Código Civil. Quem paga tem o direito à quitação regular e deve conservar os comprovantes da operação. O apelante sustenta que os pagamentos foram efetuados por terceiros e que a prova da inadimplência exigiria a exibição dos extratos bancários do locador. Contudo, o telegrama colacionado pelo próprio apelante, revela uma nuance fundamental para a solução da lide.

Nesse documento, o réu admite textualmente que poderia haver uma diferença de aproximadamente R$ 13.000,00 em relação ao valor cobrado pelo locador. O locatário justifica essa discrepância sob o argumento de que teria quitado débitos de IPTU anteriores à sua locação a pedido do administrador do imóvel, realizando a compensação unilateral desses valores nos aluguéis subsequentes.

Tal declaração possui natureza de confissão extrajudicial quanto à inexistência de pagamentos integrais, o que afasta a tese de quitação total e confirma a mora apta a rescindir o contrato.

Por outro lado, a mesma prova documental que socorre o locador quanto à existência da dívida também lança incerteza sobre a liquidez da planilha de débitos que instruiu a inicial. Se o locatário aponta a existência de cerca de

lançamentos bancários e indica a conta específica onde os valores foram creditados, o julgamento antecipado com base em uma planilha unilateral, sem a devida confrontação contábil dos créditos efetivamente recebidos pelo locador, pode levar ao enriquecimento sem causa.

Embora o inadimplemento seja evidente, o valor exato da condenação carece de maior investigação. O reconhecimento pelo réu de que efetuou descontos para pagar tributos que seriam, em tese, de responsabilidade do locador por serem pretéritos ao contrato, demanda uma liquidação cuidadosa para separar o que é dívida legítima do que foi compensação autorizada ou necessária.

Quanto aos encargos acessórios, como o IPTU, a sentença condenou o réu ao pagamento de todos os tributos incidentes durante a ocupação. Entretanto, diante da alegação de que o locatário quitou débitos anteriores ao seu ingresso no imóvel, essa prestação também deve ser objeto de apuração específica. A responsabilidade do locatário restringe-se ao período em que usufruiu do bem, sendo imperativo abater do montante final eventuais quantias que ele comprove ter vertido para quitar dívidas tributárias originárias do período anterior à locação, sob pena de violação ao equilíbrio contratual.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a condenação deve ser mantida quanto ao
an debeatur
, mas a sentença merece reforma no tocante ao
quantum debeatur
. A complexidade dos lançamentos bancários e a necessidade de conferência dos descontos alegados pelo réu e admitidos em parte pelo contexto probatório tornam a condenação ilíquida.

Portanto, a solução mais adequada ao caso concreto é a manutenção da rescisão do contrato e do dever de pagar os aluguéis e encargos, remetendo-se, contudo, a apuração do valor exato para a fase de liquidação de sentença. Nesse momento, as partes poderão confrontar os extratos da conta bancária identificada no telegrama e os comprovantes de quitação de impostos retroativos, garantindo-se que a execução reflita a real expressão econômica do inadimplemento.

Assim a sentença merece parcial reparo para declarar a iliquidez da condenação pecuniária, determinando que o valor devido seja apurado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento ou pelo procedimento comum.

Em razão do provimento parcial, deixo de majorar os honorários advocatícios previstos no art. 85, §11 do CPC, mantendo a sucumbência fixada na origem em desfavor do réu, dado que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026